Tribunal: TJPA
Processo: 0808384-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808384-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISAIAS SANTOS DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual penal. habeas corpus. alegação de excesso de prazo na prisão temporária. paciente foragido. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Isaias Santos dos Anjos, investigado por homicídio qualificado, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, apontado como coator, sob alegação de excesso de prazo da prisão temporária decretada em 30/01/2025, por suposto esgotamento do prazo legal sem prorrogação.

2. Defesa sustenta constrangimento ilegal em razão do vencimento do prazo da prisão temporária, sem nova decisão que a prorrogue, requerendo a revogação da medida cautelar e consequente liberdade do paciente.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o não cumprimento do mandado de prisão temporária, em razão de o paciente encontrar-se foragido, impede a alegação de excesso de prazo e a consequente configuração de constrangimento ilegal.

iii. razões de decidir

4. Prisão temporária regularmente decretada com base na Lei nº 7.960/1989, art. 1º, III, diante de fundadas razões de autoria e da gravidade concreta do homicídio investigado, associado a disputas

entre facções criminosas.

5. Mandado de prisão não cumprido por fato imputável ao próprio paciente, que se encontra foragido, o que afasta a configuração de excesso de prazo e impede o reconhecimento de coação ilegal.

6. Jurisprudência pacífica do STJ e STF no sentido de que não há excesso de prazo quando o acusado contribui para a demora por estar evadido.

7. Validade do mandado de prisão vincula-se ao prazo prescricional do delito, conforme art. 289-A do CPP e Recomendação nº 20/2008 do CNJ, sendo admissível a permanência da ordem de prisão não executada.

8. Existência de outra prisão preventiva decretada contra o paciente por envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

iv. dispositivo e tese

9. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de excesso de prazo na prisão temporária não se sustenta quando o mandado não foi cumprido por se encontrar o paciente foragido. 2. A validade do mandado de prisão temporária pode perdurar até o prazo prescricional do crime investigado, desde que fundamentada e registrada nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 289-A e 648, II; Lei nº 7.960/1989, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.775/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 07/05/2025; STF, HC 193.298/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ISAIAS SANTOS DOS ANJOS
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, apontado como coator, sob a alegação de excesso de prazo na prisão temporária.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente em 30/01/2025, por decisão nos autos do processo de origem nº 0800640-17.2025.8.14.0005, em razão de investigação por homicídio (art. 121 do Código Penal). A medida foi decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, expirando em 01/03/2025, sem que houvesse requerimento de prorrogação ou nova decisão judicial válida que justificasse a continuidade da custódia.

Assevera que, findo o prazo da prisão temporária, deveria ter sido a medida imediatamente relaxada, mas, mesmo após manifestação da defesa e a inércia do Ministério Público, a autoridade coatora não se pronunciou, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo e afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Por outro lado, enfatiza que a prisão temporária carece de fundamentação, uma vez que o magistrado
“Não fez qualquer menção a nenhum dos requisitos evidenciadores do periculum libertatis
.” (textual)

Requer, liminarmente, a concessão da ordem, com a revogação da prisão temporária, e, no mérito, a confirmação da ordem para assegurar a liberdade do paciente.

Os autos vieram à minha relatoria regularmente distribuídos, onde me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora. (ID 26492460).

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana (ID 26667779):

“
SÍNTESE DOS FATOS.

Segundo consta nos autos, em linhas gerais, no dia 26/01/2025, por volta das 22h30min, a equipe plantonista da Polícia Civil tomou conhecimento acerca de um possível homicídio mediante disparos de arma de fogo ocorrido na Rodovia Transamazônica, Km 04, Bairro Buriti, nas proximidades do cemitério.

Aduziu a Autoridade Policial que foi expedida ordem de missão à equipe operacional da Delegacia de Homicídios com o fim de realizar diligências no sentido de buscar testemunhas, e possíveis imagens que tenham capturado o evento criminoso, sendo produzido o Relatório de Investigação 01/2025 (Id Num. 135821503).

No mencionado relatório, a equipe policial concluiu que a vítima DOMINY participava da facção Comando Vermelho e atuava no Bairro Buriti, bem como que ficou evidenciado que a motivação do crime seria a disputa do domínio do tráfico de drogas no bairro citado. Consignaram que a nacional FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA contribuiu atraindo a vítima para o local designado pelo nacional BENEDITO FONSECA DOS SANTOS e ISAIAS SANTOSDOS ANJOS, aqui representado, tendo estes planejado toda a execução.

Relata o Delegado de Polícia Civil em sua representação que foi identificado o numeral que atraiu a vítima DOMINY SILVA COSTA para o local, obtendo os dados cadastrais como sendo de BENEDITO FONSECA DOS SANTOS, morador da Rua 02, Bairro São Francisco. Em breve campana em frente do endereço do suspeito foi possível identificar a suposta ocorrência do crime de tráfico de drogas que gerou o APF nº 00049/2025.100041-2, distribuído no Poder Judiciário sob o nº 0800645-39.2025.8.14.0005.

Com a representação, fora juntada a portaria de instauração do inquérito (Id Num. 135821502 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id Num. 135821502 - Págs. 3-5), requisições de perícia de local de crime e necropsia (Id Num. 135821502 - Págs. 6-7), termo de depoimento da testemunha LAURA TAUANY COSTA DOS SANTOS (Id Num. 135821502 - Pág. 8), informações de dados cadastrais fornecidas pela operadora de telefonia Vivo (Id Num. 135821502 - Págs. 10-12), auto de qualificação e interrogatório de BENEDITO FONSECA DOS SANTOS (Id Num. 135821502 - Pág. 14), auto de qualificação e interrogatório de FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA (Id Num. 135821502 - Págs. 15-16) e Relatório de Investigação 01/2025 (Id Num. 135821503).

Assim sendo, pelo exposto, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado (ID135821504), o que fora deferido (ID135884602).

Em petição de ID137039394, a defesa do investigado requereu a revogação da prisão temporária, em razão da inexistência dos requisitos ensejadores da medida constritiva, com base nas condições pessoais favoráveis do investigado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito (ID138163348), ante o manifesto intuito de o investigado se furtar da investigação criminal, bem como da aplicação da lei penal e, reiterando que os requisitos necessários para a cautelar máxima encontram-se presentes.

Este juízo, em sede de decisão publicada em 30/04/2025, indeferiu o pedido da defesa, em síntese, informando que a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado permanece hígida em sua fundamentação, não existindo nos autos elemento que enseje a revogação da prisão.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Em 30/01/2025, após representação da Autoridade Policial, foi decretada a prisão temporária de ISAIAS SANTOS DOS ANJOS, para fins de ser a constrição como medida indispensável para o êxito das investigações.

Ressaltou-se a gravidade em concreto do delito, em razão do depoimento de FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA, a qual informal que o paciente supostamente participou da autoria delitiva, configurando os necessários indícios de autoria.

Ademais, os indícios levantados pela autoridade policial são robustos e corroborados por tudo quanto consta dos autos. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP não se mostram suficientes para se alcançar os objetivos propostos com a continuidade das investigações, tendo em vista a gravidade concreta das condutas investigadas e o modus operandi do delito.

Em relação ao requisito do fumus comici delicti, relativo às fundadas razões de autoria ou participação, verifico que também se encontra presente, conforme se extrai da minuciosa representação realizada pela autoridade policial, sendo evidenciada a materialidade e havendo a existência de razoáveis indícios de autoria da prática delitiva que apontam para o paciente.

Ademais, não assiste razão a defesa do paciente, ao alegar excesso de prazo da medida extrema, pois o mandado de prisão sequer chegou a ser cumprido, haja vista o paciente encontrar-se foragido.

Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar revela-se medida imprescindível à instrução do procedimento investigativo, sendo instrumento eficaz para evitar a dissipação de provas e garantir o regular prosseguimento das diligências.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

O Paciente detém antecedentes criminais negativos (ID142202289).

Cumpre salientar, ainda, que já há decisão judicial decretando a prisão preventiva de ISAIAS SANTOS DOS ANJOS, nos autos de n.º 0800645-39.2025.8.14.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, na qual se apura a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). Naquela oportunidade, fundamentou-se a custódia cautelar na necessidade de resguardar a instrução criminal, tendo em vista que o investigado, na condição de possível líder de organização criminosa atuante na região, detém influência sobre os demais integrantes, havendo fundado receio de que, em liberdade, possa coagir testemunhas, interferir na produção probatória ou obstruir o curso regular das investigações, nos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão fora decretada em 30/01/2025 e, em razão de o paciente encontrar-se foragido, impossibilitou-se o cumprimento do mandado de prisão.

Importante frisar que o prazo de validade do mandado de prisão (instrumento de execução da medida) não se confunde com o prazo de duração da própria prisão temporária, prevista nos termos da Lei nº 7.960/1989, a qual estabelece, no art. 2º, o limite de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período, salvo nos casos de crimes hediondos e equiparados, hipótese em que o prazo é de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período (§2º do art. 2º, com redação da Lei nº 13.964/2019). Contudo, no que tange à validade do mandado de prisão como título executivo da medida, aplica-se o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal, o qual determina que o juiz providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (BNMP), a fim de possibilitar sua efetividade e fiscalização em âmbito nacional. Além disso, o §1º do referido artigo autoriza qualquer agente policial a efetuar a prisão independentemente da competência territorial do juízo que a decretou.

Ainda, conforme a Recomendação nº 20/2008 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 2º, inciso I, recomenda-se aos magistrados que façam constar expressamente do mandado de prisão seu termo final de validade, vinculado ao prazo prescricional da pretensão punitiva, adotando, quando necessário, outras cautelas que entenderem pertinentes.

No caso em apreço, considerando-se que a prisão temporária foi decretada em razão da investigação da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), cujo prazo prescricional é de 20 (vinte) anos (conforme art. 109, inciso I, do Código Penal), não há óbice à manutenção do mandado de prisão regularmente registrado, desde que respeitado o limite legal de duração da medida privativa de liberdade e assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Portanto, a validade formal do mandado não se vincula automaticamente ao prazo de duração da medida cautelar, sendo plenamente possível a retificação do erro material referente ao termo final do mandado, vinculando-se sua eficácia executiva ao prazo prescricional do crime investigado, conforme orientações legais e administrativas supracitadas.

5. FASE DO PROCESSO Aguardando a conclusão do Inquérito Policial.”

O pedido liminar foi indeferido ao ID 26681379.

Nessa superior instância, o D. Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira se manifesta
“pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ISAIAS SANTOS DOS ANJOS. ”
(Textual) (ID 26716990)

NÃO CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O presente
habeas corpus
reúne os requisitos legais de admissibilidade e, por isso, dele conheço.
Contudo, no mérito, a ordem deve ser denegada.

A defesa sustenta que houve excesso de prazo na vigência da prisão temporária decretada em desfavor de ISAIAS SANTOS DOS ANJOS, apontando que, expirado o prazo legal de 30 (trinta) dias sem prorrogação expressa ou nova decisão judicial, restaria caracterizado constrangimento ilegal, nos moldes do art. 648, II, do Código de Processo Penal.

Contudo, razão não lhe assiste.

A prisão temporária foi regularmente decretada em 30/01/2025, com fundamento no art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89, em razão da investigação do crime de homicídio mediante disparos de arma de fofo, ocorrido na Rodovia Transamazônica, Km 04, no bairro Buriti, em Altamira/PA, com motivação ligada à disputa de território entre facções criminosas.

Conforme constou da decisão que decretou a medida (ID 135884602), o paciente é apontado como coautor da execução criminosa, havendo fundadas razões de envolvimento, inclusive por mensagens interceptadas e depoimentos colhidos no inquérito.

A autoridade coatora, em suas informações, foi categórica ao afirmar que o mandado de prisão não foi cumprido por circunstâncias atribuídas ao próprio paciente, que se encontra
foragido
, impedindo a materialização da medida. Transcrevo:

"A prisão fora decretada em 30/01/2025 e, em razão de o paciente encontrar-se foragido, impossibilitou-se o cumprimento do mandado de prisão."

Dessa forma, não se há falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal quando o decurso temporal se deu por fato imputável ao próprio investigado. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. RÉU FORAGIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do réu, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que, enquanto a vítima e duas amigas caminhavam pela via pública, o agravante se aproximou em um veículo e desferiu um tapa nas nádegas do ofendido, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Na sequência, ofereceu carona ao grupo, e, diante da recusa, o xingou.

Logo depois, ao encontrar novamente os amigos em frente a um estabelecimento comercial, os injuriou e foi retorquido. O agravante, então, desembarcou do automóvel, quebrou uma garrafa no rosto da vítima, cortou o rosto de uma de suas amigas com o vidro da garrafa e desferiu socos na face da outra causando-lhes lesões de natureza leve, que foram atestadas por laudos de exame de corpo de delito. Tais elementos, em especial o desequilíbrio e desproporcionalidade da ação - pois além da importunação sexual, o paciente injuriou e agrediu fisicamente a vítima e suas amigas -, e, sobretudo, a reiteração na prática delitiva, uma vez que o réu ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, recomendam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de garantir a ordem pública.

3. Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante evadiu-se após os fatos e encontrando-se o mandado de prisão sem cumprimento até o presente momento.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto preventivo e da necessidade atual da prisão, tendo em vista que o agravante evadiu-se após os fatos e permanece foragido até o presente momento, tendo a prisão preventiva sido decretada em 24/6/2020.

7. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

8. A análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que o réu deixou de comparecer aos autos, permanecendo em local incerto e não sabido, o que naturalmente acarretou certo atraso na tramitação do feito.

Ademais, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.775/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) ”
Destaquei

O próprio Ministério Público Estadual, em parecer firmado pelo Dr. Armando Brasil, bem destacou que:

“In casu, o mandado de prisão temporária sequer chegou a ser cumprido devido ao fato de o acusado encontrar-se foragido, circunstância que elide qualquer configuração de constrangimento ilegal.”

Ressalta-se, ademais, que a prisão temporária decretada se encontra fundamentada em dados concretos da investigação, os quais demonstram que a liberdade do paciente, naquele momento, prejudicaria o curso das diligências e o esclarecimento dos fatos.

Foi destacada a participação ativa do paciente na emboscada que resultou no homicídio da vítima Dominy Silva Costa, conforme indicam os elementos do relatório de investigação, a interceptação de dados telefônicos e os depoimentos de colaboradores.

De igual forma, a existência de outra prisão preventiva decretada contra o paciente, nos autos de nº 0800645-39.2025.8.14.0005, em razão de suposta atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, reforça a periculosidade e o fundado receio de reiteração criminosa, bem como o risco de interferência na apuração.

Não bastasse, conforme bem pontuado na manifestação ministerial, a validade do mandado de prisão não se confunde com o prazo de duração da medida cautelar, podendo perdurar seu registro e eficácia até o limite do prazo prescricional do delito investigado, nos termos do art. 289-A do CPP e da Recomendação nº 20/2008 do CNJ.

Em vista de todo o exposto, e considerando que o paciente sequer foi preso, por encontrar-se evadido, não há como reconhecer a ocorrência de coação ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. A jurisprudência é uniforme no sentido de que o simples decurso de prazo não conduz automaticamente à ilicitude da custódia não cumprida, sobretudo quando há indícios robustos de autoria e periculosidade social do agente.

Diante disso, em harmonia com o parecer ministerial conheço e DENEGO a presente ordem de habeas corpus.

É o voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025